Tribunal: STF
Processo: RE 1379614
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.170. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍTICA DE VENCIMENTOS DO ESTADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. CÁLCULO DOS REAJUSTES CONFORME DEMONSTRATIVOS DA SEFAZ. IDONEIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO TEMA 810 DO STF. 



    - Recurso encaminhado pela Primeira Vice-Presidência deste Tribunal, para reapreciação. 



    - Questão não sujeita à reapreciação, uma vez que não se enquadra na hipótese do RE 870.947 – Tema 810 do STF. 



    - Determinado o retorno dos autos à Primeira Vice-Presidência deste Tribunal” (fl. 3, e-doc. 22).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado o Tema 810 da repercussão geral e apontam que “após longa tramitação da execução a parte exequente manifestou-se requerendo a aplicação imediata da tese firmada no TEMA de repercussão geral nº 810 do STF, anteriormente à expedição das requisições de pagamento, com o afastamento do índice TR para a atualização monetária dos créditos exequendos durante todo o período da condenação” (fl. 2, e-doc. 26). 



    Sustentam que “foi afastada a possibilidade de aplicação imediata da decisão proferida por esta Corte no julgamento do Tema 810, sob pena de afronta à coisa julgada” (fl. 3, e-doc. 26).



    Argumentam que “há que se considerar que a decisão proferida no RE 870.947 foi clara ao concluir pela inconstitucionalidade da TR e determinar, no caso concreto do paradigma, a atualização monetária do débito segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença” (fl. 9, e-doc. 26).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi resolvida pelo Tribunal de origem nestes termos:



    “No caso dos autos, no agravo de instrumento interposto, a parte exequente defendeu, em síntese, especificamente em relação aos critérios de atualização, a incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, a partir de 30/06/2009, de acordo com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. 



    O agravo de instrumento foi desprovido diante do reconhecimento da coisa julgada, relativamente ao índice de correção monetária aplicável, conforme se vê do seguinte trecho extraído do acórdão: (…)



    No entanto, como visto, na hipótese dos autos foi reconhecida a impossibilidade de reabertura de discussão sobre o índice de correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    Assim sendo, compreendo que o feito não se enquadra como hipótese de reapreciação, devendo permanecer o entendimento proferido no voto” (fls. 13-18, e-doc. 22).



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). 



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (DJe 27.10.2021).



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução à origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.361.354, de minha relatoria, DJe 19.1.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.372.782, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.4.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.361.501, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.2.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.289.766, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.2.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora